Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-61.2012.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000702-61.2012.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILSON LUIS ANTKIEWICZ - CPF: 325.615.391-72 (EMBARGANTE), LUCIA GOES DE ARAUJO - CPF: 353.782.508-03 (ADVOGADO), ESTEFANI DE CASTRO GOMES - CPF: 025.602.091-44 (ADVOGADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), Claudio Alex de Melo (EMBARGADO), LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 038.970.441-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALEX DE MELO - CPF: 509.837.411-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, consoante inteligência do art. 1022 do CPC.

2 - A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a mera reiteração de argumentos já expostos na instância originária, não atende ao princípio da dialeticidade.

3 - A alegação de omissão, contradição ou qualquer forma de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando o julgado aborda de forma clara e precisa os motivos de seu convencimento, não havendo vícios a serem sanados.

4 - Se os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins, tampouco justificam o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais supostamente violados.

5 - Não procede a pretensão de agregação de efeitos infringentes, no sentido de condenar à parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque o conteúdo das contrarrazões não tem o condão de alterar o que restou decidido no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILSON LUIS ANTKIEWICZ
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que, por unanimidade, não conheceu de seu Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (id. 191194184).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada foi omissa, sob o argumento de que o Recurso de Apelação teria, sim, atendido ao princípio da dialeticidade, combatendo especificamente os fundamentos da decisão
a quo
.

Alegou, ainda, que o Acórdão teria cerceado o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, ao não conhecer do Recurso de Apelação sob a alegação de falta de dialeticidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (id. 192379656).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões, requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios e aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devido à improcedência do Recurso de Apelação (id: 194544190).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILSON LUIS ANTKIEWICZ
contra o Acórdão que não conheceu de seu Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Já decisão contraditória é aquela que contém incoerências. A decisão omissa, a seu turno, se caracteriza quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material, por fim, é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Mister se faz reiterar, de pronto, a essência do princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não se trata de mera formalidade, mas de requisito substancial para o exercício do direito de recorrer, assegurando ao processo dialético o confronto de argumentos, indispensável à formação do convencimento do julgador.

Dito isso, os embargos alegam que o Acórdão incorreu em
omissão ao não analisar devidamente as razões do Recurso de Apelação apresentadas, implicando negativa de prestação jurisdicional
. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo no conteúdo decisório que, com propriedade, discorreu sobre a inobservância, por parte do Apelante, do princípio da dialeticidade:

“(...)

O caso posto é bem aferível a falta de dialeticidade, face a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

Isso ocorre, uma vez que a sentença trouxe de forma clara e precisa que a parte autora ora Apelante, não comprovou a existência de culpa e dano.

Mesmo assim a Apelante postulou pela reforma da sentença, reiterando as fundamentações e pedidos constantes na petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Desse modo, evidencia-se que o Apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 (artigo 514, II, CPC/73), por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

(...)

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.”

Denota-se que o Acórdão deixou claro que as razões recursais não atacaram especificamente os fundamentos da decisão de 1ª instância, limitando-se a reiterar argumentos já expostos na petição inicial, sem a devida contraposição ao raciocínio desenvolvido pelo magistrado
a quo
.

Não se vislumbra, igualmente, qualquer contradição no Acórdão impugnado que justifique a revisão pretendida.

A contradição, como vício passível de correção por meio de embargos declaratórios, pressupõe a coexistência de afirmações antagônicas no mesmo julgado, o que não ocorre no caso em tela.

O
decisum
é claro ao estabelecer que a mera reiteração dos argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos específicos da decisão recorrida, não satisfaz o requisito da dialeticidade, estando em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e com a letra da lei processual civil.

Logo, as alegações do embargante
VILSON LUIS ANTKIEWICZ
, nesse sentido, refletem um inconformismo com o resultado do julgamento, não se configurando como omissões a serem supridas.

Importante frisar que os Embargos de Declaração não se prestam ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do
ESTADO
embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.”
(TJMT. ED 52114/2018. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado. DJE de 22/08/2018). (Destaquei)

No que tange ao
prequestionamento
pretendido pelo citado embargante, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Destarte, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar,
os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento
, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC
, tampouco justificando o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais supostamente violados.

Outrossim, não procede a pretensão de agregação de efeito infringente ao presente recurso, no sentido de condenar à parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vindicado pelo embargado
Cláudio Alex de Melo,
eis que as contrarrazões não tem o condão de alterar o que restou decidido.

Em outras palavras, os argumentos trazidos nas contrarrazões
pelo embargado
Cláudio
, por si só, não têm força legal para alterar a decisão previamente tomada no âmbito da Apelação, mantendo-se a decisão original quanto à não condenação em honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

Indefiro
o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios apresentados pela parte exequente, previstos no art. 1.026, § 2º, do CPC, vez que não estão presentes nos autos o elemento volitivo essencial para a sua caracterização, qual seja, o dolo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024